Tribunal: TJPA
Processo: 0804202-25.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804202-25.2020.8.14.0000
AUTORIDADE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: UANDERSON CUNHA SENA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVOS CONTEMPORÂNEOS À MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – NÃO CONHECIMENTO. Não tendo o impetrante instruído o
mandamus
com a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não há como analisar os motivos que a ensejaram e se ainda perduram. 2) REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – NÃO CONHECIMENTO. Não há informações nos autos de fazer o paciente parte do grupo de risco de contágio do COVID-19, tampouco de prioridade para reavaliação da prisão provisória, conforme indicado no art. 4º, da Recomendação n. 62, do CNJ, sendo sabido, por outro lado, que a
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) vem adotando medidas sanitárias visando a garantia da integridade física dos custodiados diante da atual pandemia. 3) CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA – FLEXIBILIZAÇÃO DA SÚMULA 21, DO STJ – IMPROCEDÊNCIA. Tratando-se de feito complexo, com pluralidade de réus, em número de três, cujo rito se submete ao julgamento pelo Tribunal do Júri, e ainda, tendo o paciente e sua defesa dado causa à elasticidade dos prazos processuais, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser reconhecido na hipótese, tampouco em flexibilização da súmula 21, do STJ, mormente porque a sessão de julgamento já está designada para o dia 18 de junho próximo-vindouro. 4)
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA, DENEGADO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento em Plenário Virtual concluído aos dezesseis dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz junior.

Belém (Pa), 16 de julho de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de Uanderson Cunha Sena, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco.

Narra o impetrante estar o paciente preso preventivamente desde o dia 17 de março de 2018, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, alegando, em síntese, estar o mesmo sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa, além de inexistirem fatos novos e contemporâneos que justifiquem a manutenção da medida extrema a ele imposta, sobretudo na atual conjuntura de pandemia de COVID-19, razões pelas quais requer a concessão liminar do
writ,
com a revogação da prisão preventiva do paciente e consequente expedição do alvará de soltura em favor do mesmo, ou ainda, a substituição da medida extrema por prisão domiciliar acompanhada de medidas cautelares diversas, sendo que, no mérito, pleiteou a concessão definitiva da ordem.

Vindo os autos a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, esclareceu ter sido o paciente denunciado, juntamente com dois comparsas, por supostamente no dia 08 de novembro de 2015, ter incorrido na prática delitiva prevista no art. 121, §2º, I, II e IV, do Código Penal.

Acrescentou ter sido realizada a audiência de instrução e julgamento com a oitiva das testemunhas e dos dois corréus, porém, em relação ao paciente, o processo e o prazo prescricional foram suspensos em razão do mesmo estar foragido, ocasião na qual determinou fosse renovada a expedição do mandado de prisão contra ele, que assim o foi em 25 de fevereiro de 2016, sendo que somente foi cumprido em 17 de março de 2018, quando o coacto foi capturado na cidade de Codó, Estado do Maranhão, ocasião na qual o feito foi desmembrado, recebendo nova autuação em relação ao paciente.

Aduziu ainda, que após a instrução processual, o paciente foi pronunciado em 29/07/2019, tendo sido dedignada a data de 27 de fevereiro de 2020 para a realização do julgamento perante o Tribunal do Júri, no entanto, na data mencionada, a defesa dos corréus do paciente requereu o adiamento da sessão, considerando que eles fizeram acusação mútua, de modo que não poderiam ser representados pelo mesmo defensor técnico, ocasião da qual a defesa do paciente manifestou-se favoravelmente ao referido adiamento, que, por sua vez, foi acatado pelo magistrado de primeiro grau, tendo sido redesignado para o dia 18 de junho próximo-vindouro.

Por fim, ressaltou o juízo
a quo,
que o paciente permaneceu foragido por 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses, desde o dia em que cometeu o crime, isto é, 08/11/2015, até ser preso em outro Estado da Federação em 17/03/2018.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, ressalta-se sequer merecer ser conhecido o argumento de inexistir motivação contemporânea à manutenção da medida extrema imposta ao paciente, pois o impetrante deixou de juntar aos autos o decreto prisional, do qual seria capaz de se extrair os fundamentos adotados para a decretação da prisão preventiva guerreada, a fim de que fosse analisado se ainda perduram, ou não, os motivos que a ensejaram, de sorte que a insuficiência instrutória impossibilita a análise do argumento supra.

Ademais, quanto à menção do impetrante à pandemia de COVID-19, há de se ressaltar inexistir nos autos notícias de fazer o paciente parte do grupo de risco e de prioridade para reavaliação da prisão provisória, conforme indicado no art. 4º, da Recomendação n. 62, do CNJ, sabendo-se, por outro lado, que a
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), tem atentado às recomendações previstas na Portaria Interministerial nº 7, de 18.03.2020, adotando medidas sanitárias visando a garantia da integridade física dos custodiados e, sobretudo, minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias, o que indica não haver risco iminente de exposição do coacto à pandemia.

No mais, sustenta o impetrante estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa, impondo-se flexibilizar o entendimento firmado na súmula nº. 21, do STJ, uma vez que o aludido paciente encontra-se segregado preventivamente desde março de 2018, sem que tenha sido julgado. No entanto, sabe-se que o mencionado constrangimento somente resta caracterizado quando evidenciado desídia por parte do Estado Juiz, não sendo essa a hipótese dos autos, senão vejamos:

Das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, vê-se ter o paciente permanecido foragido desde a data em que supostamente praticou o crime a ele imputado, isto é, em 08/11/2015, até a data em que foi capturado em outro Estado da Federação, em 17 de março de 2018, pelo que foram suspensos o curso da ação penal e os prazos prescricionais em relação a ele, seguindo o feito regularmente em relação aos corréus.

Ainda das informações, extrai-se que se trata de feito complexo, com pluralidade de réus, em número de três, todos incursos na prática do crime de homicídio qualificado, cujo rito processual se submete ao julgamento pelo Tribunal do Júri, tendo sido a primeira sessão designada para o dia 27 de fevereiro de 2020, circunstância na qual foi adiada a pedido da defesa do corréu do paciente, com a concordância da defesa deste, pelo que foi redesignada para o dia 18 de junho próximo-vindouro.

Com efeito certo que os prazos processuais não podem ser contados de forma peremptória e absoluta, devendo serem consideradas as peculiaridades e as complexidades de cada feito, não há que se falar em constrangimento ilegal na hipótese, na qual o magistrado vem empreendendo esforços para assegurar o trâmite processual diante das suas particularidades, sobretudo porque, o próprio paciente e sua defesa deram causa a elasticidade dos prazos
in casu,
de sorte que, tampouco há que se flexibilizar o entendimento sumulado no enunciado n. 21, do STJ, estando superada qualquer alegação de excesso de prazo na atual situação processual, mormente quando já se tem data próxima para a realização do julgamento
.

Por todo o exposto, conheço em parte do
mandamus,
e nesta, o denego
.

É como voto.

Belém, 17/07/2020